Tribunal: STF
Processo: HC 210555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Estêvão de Carvalho em favor de Vitória Carolina Mandotti de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 697.510/SP.



    O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negara o HC 2174133-55.2021.8.26.0000, impetrado, por sua vez, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Novo Horizonte que ajustara a condenação da paciente na ação penal 1500079-50.2018.8.26.0558.



    Tal ajuste decorreu da concessão de duas ordens de habeas corpus, por parte dessa relatoria, nos HCs 197.728 e 200.900, em benefício da paciente.



    O impetrante alega, em síntese, que a decisão do juízo processante teria desrespeitado as determinações do STF nos writs citados, que teriam reconhecido o direito da paciente ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante no patamar de dois terços, seja fixado do regime aberto e convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o dispositivo das decisões nos HCs 197.728 e 200.900:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta a Vitória Carolina Mandotti de Lima, nos autos da Ação Penal 1500079-50.2018.8.26.0558”. (HC 197.728)



    “Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para, mantendo a condenação, determinar ao Juízo de origem que aplique em favor da paciente Vitória Carolina Mandotti de Lima a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos autos da Ação Penal 1500079-50.2018.8.26.0558”. (HC 200.900)



    A decisão que ajustou a condenação tem o seguinte teor:



    “Em cumprimento ao quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 200.900/SP): Concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para, mantendo a condenação, determinar ao Juízo de origem que aplique em favor da paciente Vitória Carolina Mandotti de Lima a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06 na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, passo a decidir.



    Conforme consignado na sentença (fl. 403), este juízo considerou que as circunstâncias do fato foram desfavoráveis à acusada Vitória em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas, bem com em razão de ter sido encontrada na casa da acusada uma substancial quantidade de entorpecente de alto poder vulnerante (mais de um Kilo de drogas variadas), além de um estatuto do PCC.



    Assim, entendo cabível a redução da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6, fixando, assim, a reprimenda no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.



    Ademais, considerando que o Pretório Excelso entendeu pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, em que pese o entendimento deste juízo sobre a manutenção da natureza hedionda, ainda quando aplicada a causa de diminuição, prestigiando o teor do entendimento jurisprudencial majoritário, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2°, "b", do Código Penal, o qual, aliás, já foi fixado anteriormente pelo Supremo Tribunal Fereral (HC 197.798).



    Ante a quantidade de pena (superior a quatro anos), inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal)”. (eDOC 9, p. 85)



    Verifica-se o integral cumprimento das ordens de habeas corpus concedidas, eis que aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, resultando na diminuição da pena para 4 anos e 2 meses, mitigado o regime inicial fechado para o semiaberto e analisada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, impossibilitada pela duração superior a 4 anos.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, nelas inclusas eventuais causas de diminuição. Não podem as Cortes Superiores substituir seus juízos, em sede de habeas corpus, pelo seu próprio. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstância desfavorável. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Regimental não provido”. (RHC 153.197 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.4.2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente